Tribunal: TJES
Processo: 5000825-83.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000825-83.2021.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: MARIA DA PENHA DE ANDRADE PAPACENA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1061 DO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, reconhecendo a fraude na contratação de empréstimo consignado, declarando a inexistência da relação jurídica e condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais, com a ressalva da compensação do valor creditado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há quatro questões em discussão: (I) verificar a validade da contratação e o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura; (II) definir a forma de repetição do indébito (simples ou em dobro); (III) analisar a ocorrência de danos morais e a adequação do valor fixado; (IV) examinar o interesse recursal quanto ao pleito de compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A contestação da assinatura aposta no contrato transfere à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, conforme tese firmada no Tema 1061 do STJ.

4.
A realização de descontos indevidos decorrentes de empréstimo não contratado viola a boa-fé objetiva e enseja a devolução em dobro dos valores
(
EAREsp 676.608/RS).

5.
A privação indevida de verba de natureza alimentar decorrente de fraude bancária configura dano moral
in re ipsa
.

6.
O pedido de compensação de valores carece de interesse recursal quando a sentença impugnada já determina expressamente a dedução da quantia creditada na conta da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante do contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a sua veracidade (Tema 1061 do STJ).

2. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de fraude gera dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1061; STJ, EAREsp 676.608/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
5000825-83.2021.8.08.0013
.

APELANTE
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A
.

APELADA: MARIA DA PENHA DE ANDRADE PAPACENA.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Cuida-se de apelação interposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S. A. em face da respeitável sentença proferida nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais” ajuizada contra ele por Maria da Penha de Andrade Papacena, que julgou “PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de empréstimo nº 816063711, além de condenar o demandado a devolver à autora o valor que fora descontado indevidamente de seus benefícios previdenciários, R$ 120,06 (cento e vinte reais e seis centavos), em dobro, totalizando a quantia de R$ 240,12 (duzentos e quarenta e dois reais e doze centavos) [...]” e “Condenou, ainda, o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, por entender razoável e proporcional à ofensa, [...]”.

Consoante se extrai do relatório da respeitável sentença,

“
MARIA DA PENHA DE ANDRADE PAPACENA ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, com danos morais em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (BRADESCO PROMOTORA), alegando ter constatado que estava sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, em decorrência de suposto contrato de empréstimo firmado com o Banco requerido, o qual afirma não ter pactuado, não reconhecendo como sua a assinatura no instrumento”.

A r
espeitável

sentença
julgou procedente o pedido inicial
sob o fundamento de que “
A autenticidade de assinatura lançada na cédula de crédito bancário, deveriam
[sic]
ser objeto de investigação por meio de perícia grafotécnica, revelando a inércia probatória em fator decisivo em favor da vítima da fraude
”
.

Nas razões recursais sustent
ou
o apelante, em síntese, que: 1) a contratação do crédito foi regular e a cobrança constitui exercício regular de direito, uma vez que o valor do empréstimo foi disponibilizado e utilizado pela parte autora, inexistindo falha na prestação do serviço ou ato ilícito; 2) não há que se falar em repetição de indébito em dobro, pois não houve má-fé na cobrança, nem tampouco dano material a ser reparado; e 3) não restou comprovada a ocorrência de dano moral, tratando-se a situação de mero aborrecimento, o que afasta o dever de indenizar ou, subsidiariamente, impõe a redução do quantum indenizatório.

Requereu que seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, reduzir o valor dos danos morais, determinar a restituição simples e autorizar a compensação dos valores creditados.

A tese de regularidade da contratação não merece prosperar. Ao impugnar a autenticidade da assinatura, inclusive apontando divergências visíveis em relação aos seus documentos pessoais, a autora impôs à instituição financeira o ônus da prova, em conformidade com o Tema Repetitivo 1061 do STJ. Esta, contudo, não requereu a produção de perícia grafotécnica nem apresentou outros elementos aptos a demonstrar a regularidade formal da assinatura. Assim, à míngua de comprovação da manifestação de vontade, impõe-se reconhecer a inexistência do negócio jurídico e a consequente falha na prestação do serviço.

Quanto à repetição do indébito, mantém-se a condenação em dobro. A conduta da instituição financeira, ao formalizar empréstimo e promover descontos indevidos sem a devida manifestação de vontade da consumidora, viola a boa-fé objetiva, atraindo a incidência do parágrafo único do artigo 42 do CDC independentemente de má-fé, conforme entendimento consolidado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

No tocante ao dano moral, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a privação indevida de verba de natureza alimentar decorrente de fraude bancária caracteriza dano
in re ipsa
1
. O quantum indenizatório, fixado na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado para compensar a lesão e desestimular a conduta ilícita, sem gerar enriquecimento sem causa.

Por fim, carece o apelante de interesse recursal quanto ao pleito de compensação dos valores creditados na conta da autora, uma vez que a sentença já determinou expressamente a dedução da quantia de R$2.468,02 do montante condenatório.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

1
- (ApCiv 5011220-34.2022.8.08.0035, Des. Rel. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível, Data do julgamento: 01-09-2025); (ApCiv 0000061-04.2022.8.08.0061, Des. Rel. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, Data do julgamento: 25-11-2025); (ApCiv 5000724-36.2023.8.08.0026, Des
a
. Rel
a
. HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data do julgamento: 31-10-2024).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da relatoria.